Tribunal: TJMT
Processo: 0077604-93.2019.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MARIA DE JESUS DIAS DOS SANTOS
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

Número do Protocolo: 77604/2019
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

EMBARGANTE:
MARIA DE JESUS DIAS DOS SANTOS
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Maria de Jesus Dias dos Santos, contra o Acórdão proferido na Apelação Cível n. 40894/2018, por ele interposto, que, por unanimidade, desproveu o Recurso, para manter o ato sentencial que reconheceu a inexistência da defasagem remuneratória, decorrente da URV, em razão da prova pericial apresentada nos autos.
Sustenta, o Embargante, que o acórdão é omisso pois afronta o seu direito de defesa, porquanto a prova foi obtida pela realização de uma única perícia, sem levar em consideração o seu pedido para apresentação de outras provas.
Por fim, requer a reforma da decisão colegiada, para prover a Apelação, em razão da omissão, porquanto deixou de considerar o cerceamento de defesa, ao julgar levando em conta somente a perícia judicial. (fls. 456/459)
A parte Embargada manifestou-se, fls. 467/484, e pugnou pelo desprovimento recurso e pela consequente manutenção do Acórdão.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Pretende o Embargante a reforma do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, nos autos de Apelação Cível, assim julgou:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir a omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
Da análise do acórdão impugnado, entendo que a omissão apontada pelo Embargante é descabida, pois o argumento de que houve o cerceamento de defesa, porque considerou, apenas, a perícia oficial, sem, contudo, oportunizar-lhe a apresentação de novas provas, é meramente protelatório, e concluo não ser suficiente para reformar o decisum.
A matéria em pauta diz respeito ao Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Município de São Pedro da Cipa, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do decisum.
Conforme relatei, o Embargado requereu a perícia, a fim de apurar o excesso na execução, porquanto aponta erro no cálculo efetuado pela parte autora, e a inexistência de qualquer diferença salarial.
Nesse sentido, o Magistrado de piso determinou a confecção de laudo pericial, para tanto, nomeou a perita oficial do Juízo Sra. Ivete Missio.
Não obstante o entendimento do Embargante, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o an debeatur.
Anota-se, outrossim, que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro.
Ressalta-se, ainda, que a alegação de que a perícia utilizou-se de prova emprestada está equivocada, porquanto nos documentos e fichas financeiras, constantes no laudo, constam o nome da parte autora.
Nessa quadra, deve-se entender que o valor dos vencimentos, convertidos em URV, pela municipalidade, e pagos à parte autora no mês de março/94 (112,41 URV fls. 301), é superior à importância recebida pela autora no mês de fevereiro/94, com indicação do equivalente em URV (111,93 URV fls. 301), e à média aritmética dos quatros meses antecedentes ao mês de março (110,80 URV fls. 301), ausentes, portanto, perdas salariais, pois a conversão recompôs os vencimentos da autora, nos termos da Lei mencionada.
Destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Entrementes, a doutrina e a jurisprudência, por um lado, admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
In casu, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida de acordo com o previsto na legislação.
De igual modo, a questão suscitada pelo Embargante, sobre a suposta omissão, quanto ao cerceamento de defesa, porque utilizou-se de uma única perícia, para subsidiar a decisão, reitero que cabia à parte exequente demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando, em seu cálculo, os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pela municipalidade, todavia, não o fez.
Posto isso, é de se concluir que ausentes as perdas salariais decorrentes da conversão dos vencimentos, realizada pela municipalidade, porque a perícia oficial realizada demonstrou que inexistem diferenças a serem executadas, de modo que deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.
Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:
O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)
A propósito, o STJ tem orientação:
No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)
Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.
2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).
Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.
Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR